Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703125-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PAULA CALISTA DE LOIOLA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil determina que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A violação ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, enseja o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. A recorrente sustenta que a turma julgadora negou vigência aos artigos 381 a 383, todos do CPC, porquanto o pedido constante na inicial teria sido “negado”, sem observância dos “trâmites legais para (sic) aplicados ao caso, e que ao enfrentar a matéria o magistrado não fez com obediência às normas em direito positivado, nem em parâmetros de hermenêutica jurídica válidos”. Em petições apartadas (ID’s 28000193 e 28103160), os recorridos Google do Brasil Internet Ltda e Itau Unibanco S.A pedem que as publicações a eles relativas sejam feitas em nome dos advogados FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45788, e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB/DF 45.892, respectivamente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta negativa de vigência aos artigos 381 a 383, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A análise do recurso revela que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada” (ID 27122900 - Pág. 5).Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual, a teor da Súmula 283 do STF" (AgInt no REsp 1839600/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/6/2021). Por derradeiro, quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados que subscrevem as razões recursais da Google do Brasil Internet LTDA e do Itaú Unibanco S/A, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029